Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. DIREITO DE FAMÍLIA. CIVIL. ACORDO DE DIVÓRCIO. BENS SONEGADOS OU DESCONHECIDOS. PARTILHA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE OCULTAÇÃO DO BEM. NÃO COMPROVAÇÃO.SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença proferida pelo juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Riacho Fundo, nos autos de ação de sobrepartilha movida pelo apelante/requerente em face da apelada/requerida, pela qual julgado improcedente o pedido formulado na inicial para fins de determinar a partilha de veículo.
2. À luz do art. 669 do CPC, a pretensão de sobrepartilhar bens sonegados deve respaldar-se em desconhecimento ou ocultação sobre determinado bem por uma das partes quando da divisão patrimonial. É dizer: apenas bens em relação aos quais a parte não tinha conhecimento podem ser objeto de sobrepartilha, a qual não se presta, portanto, a corrigir arrependimentos quanto à divisão já realizada.
3. A presunção legal é de que, na comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento constituem patrimônio comum do casal (artigos 1.658 a 1.660 do CC), bem como que as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido (art. 1.663, § 1o do CC). 3.1. Com a dissolução da sociedade conjugal, dá-se a partilha e a atribuição a cada cônjuge de meação igualitária do bem ou dos bens adquiridos na constância da vida em comum desde que não sejam aqueles que se excluem da comunhão.
4. Na hipótese, embora o apelante alegue ocultação do veículo quando do ajuizamento da ação de divórcio, não provou o alegado, ônus que lhe cabia (art. 373 do CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido.